Tribunal: TJSP
Processo: 2049915-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil – Decisão que concedeu a atribuição de efeito suspensivo à apelação – Agravo interno que não apresenta qualquer fato ou argumento novo a justificar a reconsideração da decisão – Recurso não provido.